Tribunal: TJES
Processo: 0024233-59.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024233-59.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMAR ELITA RAMOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosimar Elita Ramos em razão do acórdão que deu provimento à sua apelação, para revisar cláusulas de contrato bancário, reconhecendo ilegalidades e determinando restituição de valores. A embargante alega contradição quanto aos consectários legais e omissão na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição interna no acórdão quanto à atualização monetária e aos juros aplicáveis na restituição dos valores; (ii) estabelecer se há omissão na fixação da verba honorária, especialmente quanto à base de cálculo e possibilidade de arbitramento equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a contradição externa, relativa à divergência entre o acórdão e a interpretação da parte.

O acórdão embargado estabeleceu de forma clara e coerente os critérios de atualização da restituição (INPC até a citação e, após, aplicação exclusiva da SELIC), inexistindo contradição interna.

O inconformismo da embargante com os critérios fixados traduz mera pretensão de rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com os embargos de declaração.

Constatada, contudo, omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, deve-se aplicar a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que admite arbitramento por equidade quando o valor da condenação for irrisório.

O proveito econômico decorrente da ação é de difícil mensuração, sendo a condenação pecuniária de valor reduzido, o que autoriza a fixação equitativa da verba honorária em R$ 2.000,00, em atenção ao art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, consistente em incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio julgado.

A mera discordância da parte com os critérios adotados configura inconformismo, não ensejando embargos declaratórios.

Havendo condenação de valor irrisório em ação de proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CC, art. 405; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024233-59.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
ROSIMAR ELITA RAMOS

EMBARGAD
O
: AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSIMAR ELITA RAMOS
em razão do acórdão (id. 4806287) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo por aquela manejado, para reformar a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (id. 5710440) a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no julgado, porquanto os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelos índices da CGJ/TJES e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Aduz, ainda, haver contradição e omissão no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando que, por se tratar de condenação de proveito econômico irrisório ou inestimável, a dita verba deveria ter sido fixada sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, o que resultaria em montante aviltante.

Pede, assim, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, no que tange aos consectários legais da condenação, porquanto os critérios para atualização do débito restaram estabelecidos de forma clara e fundamentada.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana:

EMENTA :APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA – JUROS REMUNERATÓRIOS PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – ÍNDICE NÃO INDICADO – DESVANTAGEM PREVISTA NO ART. 51, INCISO IV DO CDC– COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2- Não obstante a sentença tenha tratado dos juros remuneratórios aplicáveis no período de normalidade do contrato, observo que a questão trazida pela parte em sua peça inicial diz respeito aos juros remuneratórios cobrados no período de inadimplência contratual.

3 – A cláusula contratual que prevê a cobrança dos encargos do período de inadimplência, sem apresentar os índices correspondentes de forma clara e expressa, mas sim, indicando sua divulgação no site do credor, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no inciso IV, art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

4- Diante de tal constatação a taxa dos juros remuneratórios aplicáveis no período de inadimplência deve ser limitada ao previsto no contrato para o período de normalidade, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5-
Verificado que a Apelante teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, resta caracterizada a ilegalidade de sua cobrança,
devendo o valor indevidamente cobrado ser restituído de forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual será aplicada unicamente a SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sob pena de bis in idem.

6- Recurso conhecido e provido.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, não há nenhuma contradição interna nesse ponto, tendo sido o julgado explícito e coerente ao determinar que a restituição deveria ocorrer “
com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ) até a citação (art. 405 do CC), momento a partir do qual será aplicada unicamente a SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sob pena de bis in idem”
.

A decisão colegiada, portanto, já resolveu a questão e a discordância da embargante quanto ao critério adotado revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por outro lado, verifico que, de fato, o acórdão merece aclaramento no que se refere à fixação dos honorários advocatícios.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Na hipótese, a ação de natureza predominantemente declaratória, embora tenha resultado na condenação à restituição da tarifa de seguro no valor de R$ 835,80 (oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), possui proveito econômico de difícil mensuração, sendo a parte condenatória irrisória.

Nesse contexto, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, como constou no acórdão embargado, resultaria em montante aviltante ao trabalho do causídico, o que justifica a aplicação da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
, para apenas adequar o
decisum
embargado ao referido precedente vinculante, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais e, assim, fixá-los por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o acórdão em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.